Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708593-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AUDREY ALINE MARIE JAUMON AGRAVADO: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o prazo para o agravado transcorreu sem resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 21 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora